Tribunal: TJDFT
Processo: 0722851-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. CONFIGURAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL.

I - A pretensão recursal que tem por objeto matéria não alegada em contestação pelo réu, deduzida somente na apelação, configura inovação recursal e não pode ser apreciada, sob pena de violação ao art. 1.014 do CPC e de supressão de instância.

II – Declara-se a existência da usucapião extraordinária quando preenchidos os requisitos do art. 1.238, parágrafo único, do CC, com a existência de posse mansa e pacífica, sem oposição, para moradia habitual, por período superior a 10 anos.

III – Apelação desprovida.